Tribunal: TJMT
Processo: 0008478-55.2019.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008478-55.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[TALYSON HENRIQUE ALMEIDA - CPF: 089.975.316-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO –
1. NULIDADE PROCESSUAL
– SISTEMA ACUSATÓRIO – ALEGADA OFENSA – ALEGAÇÕES FINAIS DA ACUSAÇÃO PELA ABSOLVIÇÃO DO RÉU – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA LIVRE PERSUASÃO DO JUÍZO – LIVRE APRECIAÇÃO DAS PROVAS – NÃO VINCULAÇÃO À
OPINIO
ACUSATÓRIA – ARGUIÇÃO REJEITADA –
2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE ILEGAL DE DROGA PARA USO PESSOAL –
FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTO DE POLICIAL – APREENSÃO DE DINHEIRO TROCADO, DROGAS VARIADAS, EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS POR PESSOA CONHECIDA DO MEIO POLICIAL– SUFICIÊNCIA – ART. 158 DO CPP – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – RECONHECIMENTO – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS OBJETIVOS CUMPRIDOS – FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 JUSTIFICADA PELA VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS –
4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O juiz da causa não está vinculado ao parecer da douta acusação em sede de alegações finais, podendo firmar, a propósito do art. 385 do CPP, convencimento condenatório ainda que o Ministério Público opine pela absolvição do réu.

2. Sendo harmônicos os depoimentos policiais – inquisitoriais e judicial – que esclarecem a apreensão das drogas, dinheiro trocado, em local conhecido como ponto de venda de drogas, durante a madrugada e com pessoa conhecida no meio policial, impõe-se manter a condenação por tráfico de drogas, nos termos do art. 239 do CPP.

3. Cumpridos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, impõe-se a redução de 1/6 da pena, decréscimo mínimo este justificado pela variedade de drogas apreendidas.

4. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de
Talyson Henrique Almeida
, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa da Dra. Tathiana Mayra Torchia Franco, colima a anulação da ação penal ou a reforma da sentença constante do id. 80711128, lavrada nos autos da Ação Penal n. 0008478-55.2019.8.11.0064 da 5ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a denúncia e o condenou pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
05 anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa, valor unitário mínimo
, por fato ocorrido em 17/7/2019, por volta de 01h, na rua Rui Barbosa, bairro Vila Canaã, ocasião em que foi surpreendido trazendo consigo quatro porções contendo 5,49g de maconha, e outra contendo 0,19g de pasta-base de cocaína.

Nas razões constantes do id. 80711139, a defesa postula a anulação da ação penal desde a fase inaugural, por violação ao sistema acusatório, sob o prisma de que, tendo sido requerida a desclassificação da figura do tráfico de drogas imputada ao apelante nos memoriais da douta acusação, a autoridade judiciária sentenciante jamais poderia tê-lo condenado.

No mais, postula a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ou, subsidiariamente, a aplicação da especial minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Em contrarrazões [id. 80711142], a douta acusação repele os argumentos e pedidos formulados nos apelos defensivos, postulando o
desprovimento
da pretensão recursal.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, e o termo de pesquisa no id. 80898472 não apontou feitos capazes de ensejar a distribuição por prevenção.

A certidão no id. 80898472 apontou que o processo e julgamento do apelo criminal independe de prévio recolhimento de preparo.

A douta Procuradoria de Justiça,
em parecer
da lavra do eminente Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pelo
desprovimento do apelo
:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Preliminar: Alegação de violação ao sistema acusatório. Tese improcedente. O pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, em sede de alegações finais, não vincula o juiz, por força do princípio do livre convencimento motivado e, também, pela aplicação do disposto no artigo 385 do Código de Processo Penal. 2) Mérito: a) Pretendida desclassificação para o delito tipificado no artigo 28 da Lei Antitóxicos. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Dados extraídos do celular do acusado comprovam a comercialização de entorpecentes, em atuação conjunta com a organização criminosa comando vermelho. Réu preso em flagrante quando transportava droga que seria destinada ao comércio ilegal. b) Pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11343/06. Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. Parecer pelo desprovimento da apelação defensiva
” [parecer, id. 81713477, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Talyson Henrique Almeida
foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05 anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa, valor unitário mínimo
, porque, em 17/7/2019, por volta de 01h, na rua Rui Barbosa, no bairro Vila Canaã, em Rondonópolis, foi surpreendido por policiais carregando consigo quatro porções de maconha, com peso total de 5,49g, bem como uma outra porção, com peso de 0,19g, de pasta-base de cocaína.

De acordo com os depoimentos inquisitoriais do Subten PM
Marcelo Gonçalves da Silva
[id. 80711099, p. 14] e
Sd PM Tarley Alves Pereira dos Santos
[id. 80711099, p. 17], ao avistar a guarnição policial que realizava ronda de rotina pelo local, um conhecido ponto de venda de drogas, o apelante empreendeu fuga, mas foi alcançado e detido, e em revista pessoal, foram encontradas as drogas em seu poder, bem como, R$44,00 em espécie, tudo em notas de dois reais.

Ao ser interrogado em sede flagrancial, o apelante fez uso do direito de permanecer em silêncio [id. 80711099, p. 21].

O laudo preliminar n. 200.2.04.2019.009047-01 apontou a natureza ilícita das substâncias encontradas em poder do apelante, cuidando-se de maconha e cocaína [id. 80711099, pp. 32-33].

Em Juízo, o apelante disse que a droga apreendida era para uso próprio, confirmando ainda que realmente foi apreendido um aparelho celular do apelante, e que não empreendeu fuga.

Por sua vez, a testemunha Sd PM Tarley Alves Pereira dos Santos, única testemunha ouvida em Juízo, confirmou que realmente efetuou a prisão em flagrante delito do apelante em poder da droga, aparelho celular e dinheiro, confirmando ainda que o apelante ao avistar a guarnição policial saiu correndo, e que ele é conhecido do meio policial.

Nesse contexto, a douta Promotoria de Justiça, assim como a douta Defensoria Pública, opinou pela improcedência da ação, veredicto que foi recusado pelo Juízo sentenciante, que, malgrado a pequena quantidade de droga, anotou que o apelante apresentou comportamento suspeito, altas horas da noite, em local conhecido como ponto de venda de drogas, em poder de droga, dinheiro em notas miúdas, e de aparelho celular em cujo conteúdo foram encontradas várias mensagens comprometedoras, ligando-o ao tráfico de drogas, o que vem de confortar a acusação inicial.

“
É oportuno destacar que, com a devida vênia ao apontamento do Ministério Público e da Defesa, o Juízo entende que é caso de condenação, condenação por tráfico, inclusive sem causa de diminuição do 33, §4º. Obviamente, trata-se de um jovem de tenra idade, que recém-havia alcançado a maioridade civil, mas todo o contexto dos autos está a indicar que havia uma dedicação a atividades criminosas. Primeiro, um ponto destacado nos autos, diz o auto de lavratura do auto de prisão em flagrante, que o acusado foi preso em altas horas, cerca de uma hora da madrugada, em um local conhecido como sendo destinado à comercialização, e uso também, de drogas nesta cidade e comarca. Em seu poder, foram encontradas drogas de natureza diversa, sendo maconha e cocaína, quatro petecas aparentando ser maconha, e uma peteca aparentando ser cocaína. E um outro dado trazido nessa oportunidade foi a apreensão, nessas altas horas da madrugada, de quarenta e quatro reais em dinheiro trocado, sendo, segundo o policial, vinte e duas cédulas de dois reais. Não bastasse essa realidade, o local da abordagem, o contexto em que se deu o acesso aos dados móveis do aparelho celular, foi possível extrair uma verdadeira atuação concertada, voltada ao crime, o crime de tráfico, inclusive funcionando aparentemente como longa manus da organização criminosa Comando Vermelho. Dos fragmentos extraídos por toda a equipe do Juízo, a partir da conversa 54 pelo Facebook Messenger, é possível extrair que o acusado conversa com uma mulher com o nome de Gabrielly Martins, que estaria residindo em Cuiabá, e pergunta se ela faz corre. Ela responde que faz corre de óleo, informando que já fez transporte de drogas dentro da cidade, mas não na BR. O acusado convida ela para retornar a Rondonópolis para que ela o ajude nos corres. Posteriormente, ela informa que tem uma de seiscentos gramas para chegar a Cuiabá. Seguem a transcrição de todos esses apontamentos, e aqui em outro grupo de aplicativos de número 56, chamado Futebol União, conversas alusivas a organização criminosa Comando Vermelho. O acusado noticia a ocorrência de operações policiais, indicando onde elas estariam a ocorrer, para outros faccionados. Manda mensagem a outros participantes informando acerca de corres, mensagens com o estatuto do Comando Vermelho, mensagens estabelecendo o controle da venda de drogas em Rondonópolis, fixando tabela de preços, bem como estabelecendo regras para a revenda de entorpecentes. A conversa de número 56 é essa destacada. Outro ponto a ser destacado é a conversa de número 36, em que a pessoa com telefone de número 9200-2062 entra em contato, em 04/07/2019, com o acusado pedindo dez gramas no prazo de dez dias. O acusado informa que está sem, e posteriormente informa que a pessoa tem que procurar o gerente da quebrada onde ele mora, falando que cada quebrada tem um gerente e a sua respectiva disciplina. Várias conversas do telefone do acusado constam como excluída, e mensagens pelo remetente com o próprio acusado. Consta ainda do aparelho celular fotos de entorpecentes e algumas conversas dão a entender que possui registros quando menor de idade, o que inclusive acabou de ser confirmado pelo Juízo através de acesso ao terminal Apolo, de onde foi possível extrair registros dos autos 883672, 927954, 929334, 934552, o que é absolutamente convergente com a realidade do tráfico ilícito de entorpecente. Aliás, apesar do apontamento de ser usuário de drogas, segundo entendimento sumulado pelas Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, a mera condição de usuário, por si só, não se presta a levar a um pronunciamento de natureza desclassificatória, porque muitos são os usuários que acabam por traficar e manter o vício. De modo que, sopesadas todas as conversas extraídas com autorização judicial, sopesadas também a forma como a droga fora apreendida, drogas de natureza diversa, fragmentada, fracionada, pronta para comercialização, dinheiro trocado e todos esses registros apontados, levam o Juízo a um pronunciamento de natureza condenatória, nos termos da denúncia. Aliás, essa ação de atuar como longa manus, como braço de organização criminosa, até bloqueia a possibilidade do chamado tráfico privilegiado, porque, não bastassem os registros de atos infracionais, que inclusive prestam para subsidiar um decreto de prisão preventiva, eles também estão a indicar uma atuação concertada e voltada a ataques ao bem jurídico tutelado. Tudo isso foi delineado a partir das conversas extraídas do aparelho celular do acusado, conforme já manifestado por esse Juízo neste pronunciamento de natureza condenatória, de modo que, assim sendo, à vista de funcionar como uma espécie de integrante da organização criminosa Comando Vermelho, as informações que foram extraídas do seu celular permitem essa conclusão de forma muito segura, além dos múltiplos registros de atos infracionais, levam o juízo a julgar procedente a pretensão constante na exordial
” [
sic
trecho da sentença oral, id. 80711126].

Apesar de bastante questionável a utilização do conteúdo do aparelho celular cujo acesso aparentemente a defesa e a douta acusação não tiveram acesso, fato é que, a uma, o Juízo não está vinculado ao parecer da douta acusação em sede de alegações finais, podendo firmar, a propósito do art. 385 do CPP, convencimento condenatório ainda que o Ministério Público opine pela absolvição do réu.

“
Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”.

Leciona Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:

“
36. Independência do juiz para julgar: do mesmo modo que está o promotor livre para pedir a absolvição, demonstrando o seu convencimento, fruto da sua independência funcional, outra não poderia ser a postura do magistrado. Afinal, no processo penal, cuidamos da ação penal pública nos prismas da obrigatoriedade e da indisponibilidade, não podendo o órgão acusatório dela abrir mão, de modo que também não está fadado o juiz a absolver o réu, se as provas apontam em sentido diverso. Ademais, pelo princípio do impulso oficial, desde o recebimento da peça inicial acusatória, está o magistrado obrigado a conduzir o feito ao seu deslinde, proferindo-se decisão de mérito. E tudo isso a comprovar que o direito de punir do Estado não é regido pela oportunidade, mas pela necessidade de se produzir a acusação e, consequentemente, a condenação, desde que haja provas a sustentá-la
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. 19.ed. atual. rev. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2020, versão digital, p. 1322].

Nessa senda, os arestos desta Corte de Justiça Fracionária assentam:

“[...]
O modelo processual brasileiro não adota o sistema acusatório puro e integralmente, de modo que inexiste incompatibilidade material entre o art. 385 do CPP e a Constituição Federal de 1988, sendo lícito ao magistrado proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, mesmo porque, a pretensão acusatória é exercida no oferecimento da denúncia e a partir daí, rompida a inércia do Estado-Juiz, cabe ao magistrado avaliar a procedência ou improcedência da acusação
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0002427-61.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/5/2020, Publicado no DJE 02/6/2020].

“[...]
Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer circunstâncias agravantes de pena, embora nenhuma tenha sido alegada
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0010880-14.2013.8.11.0002, REL. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/3/2019, Publicado no DJE 18/3/2019].

Assim, nenhuma nulidade há a ser declarada.

Quanto à prova da materialidade e autoria do tráfico de drogas, entendo que sobejam elementos de convicção em sentido incriminador.

Ora, desprezado o relatório de extração de dados do aparelho celular do apelante, consta que o policial militar ouvido em Juízo foi claro ao tecer considerações sobre ser o apelante conhecido do meio policial, tanto que quando visualizou a aproximação da guarnição logo tentou empreender fuga, sem sucesso.

Além disso, infere-se que foram apreendidas drogas variadas em poder do apelante, ainda que em pequena quantidade, bem como R$44,00 em espécie, tudo em notas de dois reais, em local sabido e conhecido como ponto de venda de drogas, em horário típico, de madrugada, tudo a confirmar que se trata de réu que realizava o narcotráfico na região.

Nessa esteira, importa salientar, de preambulo, que os depoimentos policiais – inquisitoriais e judicial – são harmônicos com a apreensão das drogas, dinheiro trocado, em local conhecido como ponto de venda de drogas, com pessoa conhecida no meio policial, autorizando a condenação.

Estabelece o
Enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11ª Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

O art. 239 do CPP estabelece que os indícios autorizam a condenação:

“
Art. 239.

Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias
”.

Já nos brindava o eminente Des. Rui Ramos Ribeiro com a preciosa lição de que “
indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado
” [TJMT, 1ª CCr, ApCr 84311/2016, j. 22/11/2016].

Relembro aqui, também, o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, qual indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’). A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas terá, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material.’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social
” [
in
Prova Indiciária em Matéria Criminal
, Sérgio Fabris Editor, 1996, p. 146-147].

Exemplificando o que representa a prova indiciária no processo penal, o saudoso professor Luiz Flávio Gomes, em suas diversas lições em curso de aperfeiçoamento ministrado na antiga IELF – Instituto de Ensino Luiz Flávio Gomes, dizia com convicção que, vendo um casal de amantes entrar em um motel, e depois saírem de lá com os cabelos molhados, é natural deduzir que não foram para lá apenas conversar, mesmo que não tenha sido possível comprovar diretamente a relação sexual.

Assim, embora o apelante não tenha sido surpreendido em pleno ato de mercancia, a posse das drogas, naquelas circunstâncias fez comprovar de modo satisfatório a acusação de tráfico de drogas.

Por último, saliento que não há elementos que denotem se tratar de réu voltado à narcotraficância.

Sinalizado que a prova de extração de dados de aparelho celular juntada apenas após a lavratura da sentença não pode ser utilizada como norte de convencimento, sob pena de flagrante cerceamento de defesa, não há como afirmar se trate de réu que integre organização criminosa ou que se dedique às atividades criminosas.

Ao revés, cuida-se de pessoa primária, de bons antecedentes criminais, na estrita acepção legal, e, nada obstante o Juízo de origem tenha anotado que o próprio apelante respondeu que “
possui 04 (quatro) procedimentos de apuração de ato infracional por crimes de tráfico e patrimoniais (Apolo Cód. 883672, 927954, 929334 e 934552)
” [relatório de mídias, id. 80711126], deixou de individualizar essas condutas anteriores, sendo inviável consultar os dados respectivos no sítio eletrônico do e. Tribunal de Justiça, por estarem gravados pelo segredo de justiça.

Assim, entendo prudente e necessário aplicar ao apelante a benesse do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, na fração de 1/6, considerando a variedade de drogas encontradas em poder do apelante.

Assim, sobre a pena-base de 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, aplico a especial minorante na fração de 1/6, fixando a reprimenda final de
04 anos e 02 meses de reclusão, e 416 dias-multa
, valor unitário mínimo,
mantido o regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena.

Ante o exposto,
em dissenso ao parecer
,
conheço e provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto pela defesa de
Talyson Henrique Almeida
, qualificado, para o fim de aplicar a especial minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, fixando-lhe a pena final de 04 anos e 02 meses de reclusão, e 416 dias-multa, em regime inicial semiaberto, mantidas as demais disposições da sentença, naquilo que não conflitar com o presente julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021